Tribunal: TJES
Processo: 0023637-50.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023637-50.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EURI MARIA FRANCISCA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA REPETITIVO N. 1.009 DO STJ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE, COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. BOA-FÉ DA SERVIDORA. NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONSTATAR O PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Inexiste óbice ao lançamento de desconto em benefício previdenciário com a finalidade de se promover a reposição estatutária, devendo-se, porém, averiguar a boa-fé do servidor quando do recebimento dos valores a maior. 2) Na esteira da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema repetitivo n. 1.009, ”Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 3) Se a servidora requereu sua aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, por certo não poderia esperar receber sua remuneração integral; o que torna evidente a possibilidade de constatação do pagamento indevido. Nesse contexto, deve ser afastada a boa-fé da servidora aposentada, o que faz surgir o dever de devolução dos valores pagos a maior, mediante desconto em seu benefício previdenciário. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EURI MARIA FRANCISCA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou improcedente os pedidos por ela formulados na ação em epígrafe, proposta em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

A controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade ou não da realização de descontos no benefício previdenciário titularizado pela Apelante, a título de reposição estatutária.

Rememoro que a circunstância de ter a Apelante recebido valores a maior se deu pelo fato de que, apesar de ter requerido sua aposentadoria por idade, de forma proporcional, e ter se afastado de suas funções em março de 2014, recebeu a integralidade de sua remuneração desde tal data até o ato de sua aposentação, em outubro de 2014.

Haja vista a rejeição da pretensão autoral pela sentença objurgada, que considerou legítima a reposição estatutária in casu, a Apelante se insurge em face do édito sentencial, sustentando que, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior, o benefício previdenciário, de natureza alimentar, não está sujeito a qualquer dedução.

Destaca, outrossim, ter recebido as verbas de boa-fé, circunstância que lhe escusa do dever de devolver a quantia recebida a maior em decorrência de erro da própria Administração Pública.

Pois bem.

De saída, faz-se mister ressaltar que, conforme entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça, inexiste óbice ao lançamento de desconto em benefício previdenciário com a finalidade de se promover a reposição estatutária, devendo-se, porém, averiguar a boa-fé do servidor quando do recebimento dos valores a maior.

Nesse caminhar, vejamos, a título de ilustração:

“EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 A orientação reiteradamente adotada por este e. Tribunal (TJES) é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, quando não restar demonstrada a má-fé do servidor. 2 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100242825, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)”

Tal posição se fundamenta na tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema n. 1.009, ipsis litteris:

“Tema Repetitivo nº 1.009: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

Ressalto tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante, nos moldes do art. 927, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual sua observância é obrigatória nos casos cujos fatos que se enquadrem no espectro de incidência da norma precedente.

Dito isso, consigno que, na esteira do que fora consignado pelo magistrado de origem, as nuances do caso concreto não permitem concluir que a Apelante tenha recebido os valores a maior de boa-fé.

E assim o digo porque, se a Apelante requereu sua aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, por certo não poderia esperar receber sua remuneração integral; o que torna evidente a possibilidade de constatação do pagamento indevido.

Nesse contexto, entendo que deve ser afastada a boa-fé da servidora aposentada na espécie, o que faz surgir o dever de devolução dos valores pagos a maior, mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Registro, por derradeiro, que esse posicionamento já fora encampado por esta augusta Câmara Cível em outras ocasiões, como se depreende do seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR REPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94 INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PUBLICAÇÃO ACERTADA DO ATO DE APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REMESSA PREJUDICADA. 1. [..] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. [...] (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). 2. Embora o impetrante, de fato, tenha percebido proventos integrais a partir de março de 2013, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, ao passo que não há, no caso concreto, dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência de norma, pois, consoante depreende-se dos autos, houve uma só publicação do ato de aposentadoria, em que restou expresso o direito ao recebimento de proventos proporcionais. 3. Era absolutamente presumível ao servidor que seus proventos de aposentadoria não lhe seriam concedidos de forma integral, razão pela qual a quantia recebida a maior no período compreendido entre o seu afastamento e a publicação do ato de aposentação, ensejam a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140257239, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTOS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE FORMA INTEGRAL. PEDIDO VOLUNTÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DESCONTOS NOS PROVENTOS DO SERVIDOR. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ATOS POR ELA REALIZADOS. SÚMULAS 346 E 473 DO STF E ART. 57 DA LEI 9784/99. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DESCONTOS DEVIDOS. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO JULGADO PREJUDICADO. I. Os atos da Administração Pública podem ser por ela anulados quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porquanto deles não se originam direitos a qualquer título, consoante se infere das Súmulas 346 e 473, do Excelso Supremo Tribunal Federal e do artigo 54 da Lei nº 9.784, de 29/01/1999. II. Constitui reposição estatutária ao erário os descontos mensais nos proventos de aposentaria de Servidores Públicos que, por equívoco da Administração Pública, perceberam indevidamente valores a maior em seus proventos. III. Impõe-se a reposição estatutária, exceto quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: (I) presença de boa-fé do Servidor; (II) ausência, por parte do Servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; (III) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; (IV) e interpretação razoável da Lei, embora errônea, pela Administração. IV. No caso em tela, não restou preenchido o requisito presença de boa-fé do servidor , eis que o Recorrido realizou pedido voluntário de sua aposentadoria por idade, recebendo proventos de forma integral, embora tivesse ciência que fazia jus à aposentadoria de forma proporcional ao tempo de contribuição. V. A hipótese dos autos não comporta aplicação da diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tema 531, isso porque o Recorrente aposentou-se por idade, antes de atingir os 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, o que demonstra a ausência de boa-fé em recebimento de proventos integrais. VI. Observância da teoria constitucional ou da técnica hermenêutica do distinguishing , em ordem a evitar-se a equivocada incidência do julgado à causa não compatível com a norma jurídica haurida do decisum firmado em sede de Recurso Repetitivo. VII. Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido. Remessa Necessária julgada prejudicada. (TJES, Classe: Apelação, 024120040209, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

Isso posto, sem maiores delongas, concluo ser de rigor a manutenção do decisum vergastado.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, salientando, no entanto, que a exigibilidade da verba resta suspensa (art. 98, §3º, CPC), porquanto a parte recorrente litiga sob o manto da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/08/2023 às 13:14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47265309082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR